Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, mais 500 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas em virtude de denúncia anônima e do ingresso no domicílio do réu sem mandado judicial; (ii) definir se a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida ou se há elementos para a desclassificação para a infração do artigo 28, da Lei no 11.343/2006; e (iii) examinar a dosimetria da pena, notadamente quanto aos fundamentos expostos para a avaliação desfavorável da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que falar em nulidade das provas obtidas quando a notícia anônima é corroborada por diligências de monitoramento que constatam movimentação suspeita e resultam em situação de flagrante delito, legitimando a atuação policial, em estrita observância ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, bem como ao entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema.
4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, quando a variedade de entorpecentes apreendida, aliada às circunstâncias da prisão e à presença de instrumentos típicos da traficância, evidencia a destinação comercial do entorpecente, afastando a desclassificação pretendida para a conduta prevista no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006.
5. A prática de mais de um núcleo do tipo penal de tráfico em igual contexto fático, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 5.11.2015, DJe 10.05.2016; STF, HC 234665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.2.2024, DJe 28.2.2024; STJ, AgRg no HC 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023. TJDFT, Acórdão 1674584, 07336052320208070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 9.3.2023, PJe 17.3.2023; TJDFT, Acórdão 1830990, 07455105420228070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.3.2024, PJe 26.3.2024; TJDFT, Acórdão 1961865, 0707378-54.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.